Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700152-35.2022.8.07.9000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDA: CIDELICE DAIANY ARAUJO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. INEXISTENTE. 1. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal regra não pode servir como parâmetro para estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, segundo inteligência dos artigos 264 e 265 do Código Civil. 2. A teor do disposto no art. 779 do CPC é sujeito passivo da execução o devedor reconhecido como tal no título executivo extrajudicial. 3. Não tendo o genitor das menores assinado os contratos de prestação de serviços educacionais ora executados, não procede o pedido de sua inclusão no polo passivo da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo ser possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. Sustenta que é possível a legitimidade passiva extraordinária que não surge em razão de vínculo contratual e sim por força de lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023